Tribunal: TJDFT
Processo: 0714259-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Ação de indenização por danos materiais. Responsabilidade contratual. Ônus da prova. Comprovantes de pagamento. Ressarcimento parcial. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, limitando a condenação aos valores efetivamente comprovados por comprovantes de pagamento
II. Questão em discussão
3. A controvérsia dos autos cinge-se em definir se houve comprovação suficiente da integralidade dos prejuízos alegados e se a multa contratual deve incidir sobre o valor indicado na inicial ou sobre o montante efetivamente comprovado.
III. Razões de decidir
4. A reparação de danos exige prova do efetivo prejuízo, não bastando a apresentação de contratos ou notas fiscais.
5. É indispensável demonstrar o pagamento realizado, ônus que incumbe ao autor nos termos do art. 373, I, do CPC.
6. Ausente comprovação da totalidade dos valores pleiteados, mantém-se a condenação restrita aos montantes comprovados.
IV. Dispositivo
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 85, § 11; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1178219, 0723606-51.2017.8.07.0001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2019, publicado no DJe: 06/07/2019.